Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-69.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. MAJORAÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS INCLUÍDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% do salário-mínimo, deixando de apreciar o pedido de rateio das despesas extraordinárias da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a ocorrência de omissão (citra petita) quanto ao pedido de rateio de despesas extraordinárias e a aplicabilidade da Teoria da causa madura; b) reexaminar o valor dos alimentos à luz do binômio necessidade/possibilidade, considerando a condição econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão na sentença, uma vez que não houve apreciação do pedido relativo ao rateio de despesas extraordinárias, em violação ao Princípio da congruência (CPC, art. 492).
4. O processo se encontra em condições de imediato julgamento, autorizando a aplicação da Teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o), evitando o retorno dos autos à origem.
5. A condição de egresso do sistema prisional não exime o genitor do dever alimentar, impondo-se, todavia, proporcionalidade na fixação do valor. A majoração para 30% do salário-mínimo mostra-se razoável e suficiente, compatibilizando as necessidades da menor e a capacidade contributiva do alimentante.
6. O percentual fixado já abrange as despesas ordinárias e extraordinárias médias e previsíveis, dispensando rateio apartado, em consonância com a jurisprudência do TJDFT.
7. Eventuais mudanças na situação financeira das partes poderão ensejar revisão do encargo, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para majorar o valor dos alimentos para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, valor este que compreende as despesas extraordinárias usuais da menor, suprindo a omissão da sentença, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC (Teoria da causa madura).
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo proporcional o percentual de 30% do salário-mínimo quando compatível com a situação econômica do alimentante e suficiente para atender às necessidades da menor. 2. As despesas ordinárias e extraordinárias previsíveis estão abrangidas no valor mensal da pensão alimentícia.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 492 e 1.013, § 3o; Código Civil, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043854, 0706432-05.2022.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, p. 19/09/2025.